Tribunal: STF
Processo: RHC 58241
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-19
Data de publicação: 1980-09-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. 
- NÃO DESCARACTERIZA A QUASE FLAGRâNCIA PREVISTA NO INCISO IV DO ARTIGO 302 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL A CIRCUNSTÂNCIA DE O AGENTE SE ENTREGAR A POLICIA, COM A ARMA DO CRIME, E LOGO APÓS A SUA PRÁTICA. 
- ESTANDO ENCERRADO O SUMARIO, NÃO MAIS SE PODE ALEGAR EXCESSO DE PRAZO. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.